Tribunal: TJMT
Processo: 1002578-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002578-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS ALBUQUERQUE LOUZADA DE ASSIS - CPF: 103.611.806-16 (ADVOGADO), PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 10.476.457/0001-20 (AGRAVANTE), REGINALDO VIEIRA LIMA - CPF: 034.892.473-96 (AGRAVADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), WILSON DA SILVEIRA JUNIOR - CPF: 034.645.596-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS –PROVA PERICIAL INDEFERIDA – POSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual, a manutenção da decisão que indeferiu a produção prova pericial é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002578-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFÍCIOS

AGRAVADO: REGINALDO VIEIRA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por
PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFÍCIOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais e Materiais n. 1022350-05.2021.8.11.0015, ajuizada por
REGINALDO VIEIRA LIMA
, que indeferiu a produção de prova pericial, sob o fundamento de que
“[...] a verificação das condições que se consumaram o acidente de trânsito, devido ao decurso do tempo, se mostra totalmente impraticável, pois não mais presentes os vestígios materiais do acidente”
(sic).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“A parte Agravada pleiteou pela produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do Autor e na produção de prova testemunhal. A Agravante por sua vez, pugnou expressamente pela produção de prova pericial para comprovar os motivos do infortúnio, especificamente, qual a influência da velocidade empreendida pelo condutor do veículo no momento da colisão para ocorrência do acidente”
(sic).

Aduz que
“Por óbvio que, diante do decurso de prazo entre a data do acidente e a presente data, as condições do local certamente estarão diferentes daquelas presentes na data do acidente. Porém, com base na farta documentação acostada aos autos, especialmente as fotos do local do acidente, dos danos sofridos (deformação da carroceria, acionamento do airbag, etc.), bem como dos orçamentos confeccionados, surge a solução proposta pela perícia indireta para elucidar as circunstâncias que ocorreram o acidente”
(sic).

Ressalta que
“[...] define-se a perícia na modalidade indireta, quando o objeto não está mais disponível para a análise, ou seja, o perito judicial vai se basear apenas nos documentos disponíveis no processo e outros que possam ser apresentados durante a confecção do Laudo Pericial”
(sic).

Registra que
“Conforme preceitua o Código de Processo Civil, especificamente no seu artigo 369, as partes possuem o direito de apresentar todos os meios de legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir de forma eficaz na convicção do juiz”
(sic).

Assevera que
“Nesse sentindo, o artigo 464, do CPC, regulamenta a possibilidade de uma parte requerer a prova pericial para exame, vistoria e avaliação daquilo que for indicado. Desse modo, com o indeferimento da prova requerida pela ora agravante fica configurado o cerceamento de defesa, ofendendo-se, assim, o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa”
(sic).

Declara que
“[...] demonstrada a relevância da pretensão recursal, bem como o considerável prejuízo jurídico e financeiro que poderá sobrevir à agravante, considerando que a decisão recorrida produza seus efeitos, requer-se ao em. Desembargador Relator se digne conhecer deste recurso e, uma vez preenchidos todos os seus pressupostos de admissibilidade, determinar que o MM. Juiz de primeiro grau defira a prova pericial de acidente de trânsito na modalidade indireta (por fotos e vídeos) [...]”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo vindicado “[...]
para que seja integralmente reformada a decisão agravada, com o deferimento da prova pericial de acidente de trânsito na modalidade indireta (por fotos e vídeos)”
(sic).

O efeito suspensivo ativo vindicado foi indeferido por esta Relatora em 14/02/2024 (Id.
202374668
).

Sem contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante de Id. 201465192.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que,
REGINALDO VIEIRA LIMA
,
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais e Materiais n. 1022350-05.2021.8.11.0015
,
em desfavor da
PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFÍCIOS
, buscando a condenação da ora agravante
ao pagamento de R$ 39.459,00 (trinta e nove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais), a título de prêmio do seguro contratado e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Delimitação das questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: a) a ocorrência do acidente e dos danos, nas condições descritas na petição inicial; b) a presença dos requisitos que justificam a imposição da responsabilidade civil da requerida (existência de cobertura contratual para o evento); c) a existência e a quantificação de prejuízos materiais e morais, experimentados pelo autor; d) a ocorrência de infração contratual (perda do direito à proteção veicular), praticada pelo autor, consistente em dirigir de maneira imprudente;
e)
o fato de o autor possuir condições para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. Consiste questão de direito relevante:
a)
a existência de cobertura contratual apta para prover o pagamento da indenização, dos danos e a sua quantificação;
b)
a existência do direito à obtenção, por parte do autor, do benefício da assistência judiciária gratuita.

Provas deferidas: com lastro no conteúdo normativo do art. 385 e do art. 442, ambos do Código de Processo Civil, penso que a prova testemunhal e coleta do depoimento pessoal das partes litigantes, se consolidam como mecanismos decisivos tendentes a viabilizar a integração e complementação da prova material/documental anexada no processo. Diante desta perspectiva, Defiro a produção da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal das partes.

Indefiro a produção da prova pericial, visto que a verificação das condições que se consumaram o acidente de trânsito, devido ao decurso do tempo, se mostra totalmente impraticável, pois não mais presentes os vestígios materiais do acidente e, também, porque se mostra totalmente desnecessária diante das provas produzidas no processo [art. 464, parágrafo único, incisos II e III do Código de Processo Civil]. A produção da prova pericial, portanto, se mostra totalmente inútil/desnecessária, na hipótese concreta [cf.:
TJRS
, Agravo de Instrumento n.o 70059857086, 11.a Câmara Cível, Rel.: Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. 02/07/2014;
TJRS
, Agravo de Instrumento n.o 70023340227, 11.a Câmara Cível, Rel.: Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, j. 03/09/2008]”
(Id.
135966833
– autos de origem).

Salienta-se inicialmente que a agravante definiu Perícia Indireta da seguinte forma:
“[...] define-se a perícia na modalidade indireta, quando o objeto não está mais disponível para a análise, ou seja, o perito judicial vai se basear apenas nos documentos disponíveis no processo e outros que possam ser apresentados durante a confecção do Laudo Pericial”
(sic).

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar
.

Importante ressaltar que a realização da perícia técnica, ainda que indireta, é ato probatório que fica a critério do juiz do feito, o qual avalia se esta é necessária ou não para formar sua convicção, pois é ele seu principal destinatário. Ou seja, “
a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz”.
(Vicente Greco Filho,
in
Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16.a ed., p. 182).

O artigo 370 do CPC, atesta:

Art. 370:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

Desta forma, pelo sistema probatório proposto na legislação processual em vigor, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, sendo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Neste compasso, cumpre ao Julgador aquilatar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se demonstrarem inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Assim, ao entender pela desnecessidade da perícia, agiu o Juízo de Primeiro Grau nos estritos limites do seu poder geral de instrução no processo.

A propósito, seguem jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PROVA PERICIAL INDEFERIDA - ALEGADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– DEFERIMENTO DA PROVA ORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DAS BENFEITORIAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe à parte ré trazer aos autos toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão.

No caso, a parte ré-reconvinte não comprovou o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar a ocorrência de benfeitorias aptas a ensejar a indenização pleiteada.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC.

(N.U 1016277-53.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023) (grifei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
PROVA PERICIAL – INDEFERIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao juiz, enquanto condutor do feito e destinatário direto das provas, é dado avaliar a conveniência da sua produção, sendo-lhe facultado, inclusive, indeferir da diligência quando não verificar elementos que indiquem as necessidades ou considerar prescindível para a solução da controvérsia, a teor do que prevê o § 1o do art. 464 do CPC.

(N.U 1030018-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) (grifei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024